Tribunal: STF
Processo: ARE 1487061
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de Precatório. Cessão de crédito. Duplicidade de transações envolvendo o mesmo crédito, uma por instrumento público e outra por instrumento particular. Juízo de primeiro grau que concluiu pela prevalência da cessão que primeiro foi comunicada ao Juízo da execução, na forma do art. 100, §14, da CF/88. 



    Inadmissibilidade. Cessão feita por instrumento público, embora apresentada nos autos “a posteriori”, anterior à realizada por instrumento particular. Prevalência da cessão por instrumento público. Inteligência dos arts. 288 e 654, §1º, do CC, c.c. o art. 129, §9º, da Lei nº 6.015/73. Precedentes desta Corte. 



    Agravo provido, com determinação”. (eDOC 24 – ID: a46c5bca)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 14, do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: e6e5d2a2) 



    Nas razões recursais, explica-se “o Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida Natália Cristina da Silveira, reformou decisão interlocutória que havia homologado a cessão de precatório realizada em favor da Recorrente Precavida FIDC NP pelo fato de ter sido primeiramente informada nos autos, cumprindo os requisitos elencados no art. 100, § 14, da Constituição Federal, sob o fundamento de que supostamente deveria prevalecer a cessão formalizada por instrumento público em favor da Recorrida, ainda que informada nos autos em momento posterior”. (eDOC 37 – ID: e6e5d2a2, p. 7)



    Suscita-se a supremacia do que disposto na Constituição Federal sobre o art. 288 do Código Civil. Cita-se o ARE 1.386.684, Rel. Min. André Mendonça para reforçar a sua tese. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Lei 6.015/1973) e no acervo probatório constante dos autos, consignou a prevalência da cessão do crédito de precatório realizada mediante instrumento público, embora apresentada em juízo em momento posterior à cessão realizada por instrumento particular. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Em que pese a empresa Precavida Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados ter noticiado nos autos principais a existência de “Contrato Particular de Cessão de Crédito” firmado em 13.07.22, integralmente adimplido em 22.07.22, inarredável a existência de cessão prévia ocorrida à agravante, Natália Cristina da Silveira, por meio de escritura pública, formalizada em 19.01.18. 



    É certo que a transferência dos direitos de crédito oriundos de precatórios é admitida, na conformidade do artigo 100, § 13, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    (...) 



    § 13 - O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º.” 



    De outra banda, a cessão de crédito, regulada da forma da lei civil e ajustada ao instituto do precatório, somente produzirá efeitos em relação a terceiros se for celebrada por meio de escritura pública, a teor do disposto no art. 288 do Código Civil: 



    “Art. 288 É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1º do art. 654.” 



    Art. 654. 



    (...) 



    § 1º - O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.



    De igual modo dispõe a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73): 



    “Art. 129 Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: 



    (...) 



    9º - os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento”. 



    Portanto, a cessão de crédito passa a produzir efeitos em relação a terceiros somente a partir do registro da escritura pública em cartório. 



    E, no caso vertente, o documento colacionado pela empresa “Precavida” diz respeito a “contrato particular de cessão de crédito”; já o documento apresentado pela ora agravante, além de ter sido lavrado em momento anterior, reveste-se de todos os requisitos legais acima transcritos e se deu mediante escritura pública lavrada no Tabelionato de Notas, garantindo sua publicidade. 



    Logo, ausente prova nos autos de que tenha sido o contrato firmado entre o herdeiro-cedente e a empresa “Precavida” registrado no Registro de Títulos e Documentos, impõe-se declarar sua ineficácia em relação a terceiros, prevalecendo o título apresentado pela ora agravante.



    (...)” (eDOC 24 – ID: a46c5bca, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1340245 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2023. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à apresentação de contrato de honorários entre as partes perante o juízo de execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1460523 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.415.333, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º.08.2023; ARE 1.364.100, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.04.2023; ARE 1.422.289, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.03.2023; e ARE 1.404.453, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.10.2022. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente